Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-19.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007543-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BISSINI - CPF: 689.669.971-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (ASSISTENTE), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (ASSISTENTE), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES DA SILVA - CPF: 078.897.391-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto.

A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, em razão do reduzido valor do bem subtraído (R$ 52,00), ou com fulcro na tese de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da
res furtiva
; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso concreto, pois a reincidência do réu evidencia habitualidade delitiva e maior reprovabilidade da conduta, afastando a mínima ofensividade exigida pelo STF para a incidência da bagatela.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio de imagens de segurança, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, inclusive do policial responsável pela diligência, que encontrou o acusado ainda na posse da carteira da vítima.

5. A negativa do réu em juízo, alegando intenção de devolver o objeto, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, os quais evidenciam a subtração dolosa da
res furtiva
, com imediata conversão do numerário em bens consumíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A reincidência do réu e o contexto fático da subtração afastam a aplicação do princípio da insignificância, impondo a manutenção da condenação pelo crime de furto simples.
2.
A materialidade e a autoria do delito de furto podem ser reconhecidas com base em provas consistentes e corroboradas pela análise conjunta dos autos, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; STJ,
AgRg
no HC 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIS CARLOS BISSINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
LUIS CARLOS BISSINI

em face da
sentença proferida
pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
nos autos da ação penal n. 1007543-19.2021.8.11.0002
, q
ue o
condenou
pela prática do delito tipificado n
a norma penal incriminadora d
o
art.
15
5,
caput
,
do
C
ódigo
P
enal
,

à
pena
de

01
(
um
)
ano

e 02 (dois) meses
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
261480822
,
a i. Defensoria Pública Estadual
,
e
m
assistência ao
apelante
,
invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e postula a
absolvição

por insuficiência de provas
, com pleito consecutivo pela
aplicação do princípio da insignificância
e consequente reconhecimento da atipicidade material do fato,
tendo em vista o valor da
res furtiva,
estimado
em
R$
52
,00 (
cinquenta e dois
reais
).

Em
sed
e
de

contrarrazões
vistas no
ID

261480824
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça

pelo
des
provimento
do recurso, fazendo-o por meio do parecer de
ID
262037282
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID 261480816)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim
desejado
, pelo que
, uma vez preenchidos

os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos

de
admissibilidade
,

CONHEÇO

da presente apelação
.

Narra
a denúncia que,
no dia 29
/
01
/
2021, por volta das 13h30, na Lotérica Canarinho, localizada na Avenida Alzira Santana, n.º 1130, bairro Centro

Sul, em Várzea Grande
/
MT, o
acusado

LUIS CARLOS BISSINI
agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e o montante de R$52,00 (cinquenta e dois reais),
pertencentes à vítima
Manoel Lopes da Silva
.

Consta
da exordial acusatória

que, na data e horário dos fatos, a vítima estava na casa lotérica pagando contas e, ao sair, acabou por deixar sua carteira em cima do balcão do estabelecimento
; ta
l situação foi visualizada
pelo acusado
, que, rapidamente, subtraiu a carteira e evadiu-se do local.

Logo que se lembrou de seus documentos, a vítima voltou à lotérica e não mais viu seus pertences no local
; d
essa forma, solicitou ao gerente as imagens da câmera de segurança, as quais conseguiram captar a ação delitiva e as
características

do denunciado, que trajava uma camiseta d
e
time e fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento do crime. Assim, a vítima buscou o auxílio das autoridades que, após diligências e verificação do sinal da tornozeleira do
réu
,
lograram êxito em encontrá-lo e
detê-lo ainda na posse da
res furtiva
.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
,
que julgou
procedente a
pretensão acusatória
e condeno
u
o apelante
nos termos da denúncia
.

Desta feita, o apelante
se insurge
inconformado,
nos termos já relatados
.

1.
Do pleito absolutório
por atipicidade da conduta
,
em face do
princípio da insignificância:

C
onsiderando a possibilidade de prejudicialidade da tese de ausência de provas, analiso inicialmente o pedido aventado pela i. Defesa de aplicação do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, considerando o pequeno valor do bem supostamente furtado.

No entanto, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima

ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.
º
84.412
(DJ 19.10.2004)
,
firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(
ii
)

nenhuma periculosidade social da ação;

(
iii
)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(
iv
)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos es
s
es requisitos, o fato, embora formalmente
, não é materialmente
típico,
isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima

ratio

do ordenamento jurídico.

Diante desse panorama e volvendo-me ao caso concreto, entendo que não há como reconhecer a insignificância da conduta perpetrada pelo apelante pois, mesmo que o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos; não se pode olvidar que conforme acertadamente constatado pelo d. juízo
a quo
e referido na sentença impugnada,
o réu é reincidente
, podendo verificar que possui em seu desfavor
ao menos uma condenação transitada em julgado
por crime patrimonial

(Processo Executivo de Pena
nº

0000820-85.2015.8.11.0042
)
.

Outrossim, ressalta-se que
embora

tal condenação
tenha
sido
extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
ainda é apta para a configuração da reincidência, pois
“
reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior,
enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção
da pena
”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278)

Ademais
,
consta
dos autos

a

folha de antecedentes
(ID
261479799
)

do ora apelante
, onde há o registro de pelo menos mais uma condenação
com

trânsito
em julgado
datado de
12/09/2016
, relacionada ao crime de tráfico de drogas
;
o que
afasta
, uma vez mais, a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em favor do réu.

Fosse pouco
,
o próprio acusado admitiu em seu interrogatório judicial (ID 261480799) que, na data dos fatos, estava submetido a medida cautelar diversa da prisão, especificamente fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Tal circunstância
evid
e
ncia
, de forma inequívoca, o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, uma vez que a prática delitiva ocorreu em descumprimento direto de determinação judicial previamente imposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“
a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autorizam o aumento da pena basilar
.
”(
AgRg
no HC 778116 /SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023
)
.

Tal
concepção, inequivocamente,
revela maior
grau de
censurabilidade da conduta do agente, evidenciando seu desrespeito às determinações judiciais e à função preventiva das medidas impostas
e
repercute na análise do comportamento do réu, sendo um
elemento relevante para afastar a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que
denota reiteração delitiva e menor grau de comprometimento com a ordem jurídica
, aspectos que
inviabilizam o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta exigida para a incidência do referido princípio.

E neste ponto, importa destacar que
se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância também deve ser repelida
, uma vez que demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Do contrário, estar-se-ia estimulando a habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática como forma de sustento,
ex
vi STJ
–
AgRg
no
AREsp
884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
10/08/2016
).

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, que aparentemente faz pequenos furtos para alimentar o seu vício em entorpecentes.

Aliás, como pontua a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESPREZO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INVIABILIDADE.

I -
Conquanto esta Corte admita a incidência do princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto
. II - In
casu
, o agravante furtou oito barras de chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros de onze condenações transitadas
em julgado por delitos da mesma espécie e de processos em tramitação por crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de vida. III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o histórico do agravante "desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de
estimulo
à prática criminosa e à impunidade". IV -
A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a
multirreincidência
mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico
. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.218.141/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 16/4/2024.)

Tal entendimento, aliás, foi sedimentado no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça e materializado no
Enunciado n.º 44 da TCCR/TJMT
, cujo teor preceitua que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(
vide
: Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu o c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] 3. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da
conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os
exigidos ausência
de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos.

5. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no HC n. 903.405/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024). Grifei.

Port
anto, considerando que o histórico criminal do apelante
desabona sua conduta
e
evidencia a reprovabilidade de seus atos
,
não é re
comendada a incidência do princípio da bagatela – o qual,
in
casu
, poderia servir de estímulo à prática delitiva e ao comportamento desvirtuado do réu que, mesmo já tendo sido condenado definitivamente, continuou desprezando o ordenamento jurídico.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

2.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
:

No mais, e
specificamente no que tange à alegada insuficiência probatória para condenação, verifico, a
partir da análise detida dos presentes autos, que

a prova da existência material do crime
exsurge
cristalina
a partir
do

auto de prisão em flagrante;
do boletim de ocorrência;
auto de apreensão; termo de
reconhecimento de
objeto; termo de exibição; termo de
entrega;
comprovante de compra do Supermercado Comper
(todos constantes
n
o ID
261479765
e seguintes
)
, além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito
.

Por sua vez,
a

autoria delitiva
ressa
i comprovada n
os autos
por
meio
da
conjunção
dos elementos probatórios testemunhais produzidos tanto

na fase extrajudicial
quanto em juízo.

Da análise dos autos,
nota-se que
,
na fase policial o acusado
afirmou que “
estava na lotérica pagando contas,
quando viu uma carteira de bolso no balcão, olhou dos lados e a pegou e foi embora com ela; que de lá foi para o mercado
comper
e fez uma compra de r$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e pag
ou
com dinheiro que estava na carteira da vítima e foi embora
(...)” - ID
261479767
, pág. 14/15.

Contudo,

em juízo
(ID
261480799
),
apresentou versão divergente daquela inicialmente relatada, sustentando que
pegou
a carteira unicamente com a intenção de devolvê-la ao legítimo proprietário assim que
fosse
possível.
Afirmou que
encontrou
a carteira
sobre um balcão na lotérica
e
,
tão logo
percebe
u

o objeto
abandonad
o
, pegou-a e mostrou ao segurança do local, que teria orientado que tentasse localizar o
dono
para devolvê-la.

No entanto, tal alegação, com a devida vênia, não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se dissociada dos demais elementos de prova constantes dos autos
, notadamente diante da
ausência de qualquer conduta concreta voltada à devolução do objeto, aliada às circunstâncias que envolveram
a
sua apreensão,
cenário que
fragiliza a tese defensiva e evidencia um nítido contraste entre sua narrativa e os elementos objetivos do caso.

Com efeito,
a vítima
Man
oel

narrou

na Delegacia
(ID
261479767
, pág. 1
1
/1
2
)
que
no dia dos fatos foi até a
lotérica
,
localizada
no posto canarinho,
para pagar umas
contas
e acabou esquecendo sua carteira
em cima do balcão
; contudo, pouco tempo depois de deixar o local, percebeu que estava sem o objeto
e voltou
para buscá-lo.

Ocorre que, ao retornar
,
não encontrou o bem e pediu ao gerente d
a casa lotérica para
ver as imagens
de segurança do local, por meio das quais foi possível notar “
um rapaz branco, forte, estatura média, usando uma camisa do são
paulo
, chegando no balcão, olhando para os lados, e colocando a carteira no bolso
”; além disso, as imagens revelaram que o indivíduo
fazia uso de tornozeleira eletrônica
.

Nesse passo, o ofendido foi até a delegacia e com base nas informações coletadas, os agentes
de segurança
públic
a
realizaram diligências que desencadearam a prisão do suspeito,
o qual
ainda estava
com os pertences da vítima,
muito embora já

tivesse
usufruído do
valor
que estava guardado dentro da carteira

aparentemente
, realizando compras no supermercado próximo.

E, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, porquanto veio a óbito durante a instrução criminal
, conforme certidão de ID
261480782
, pág. 3
, é certo que existem nos autos elementos bastante
s
para corroborar a versão acusatória, notadamente o depoimento

do Investigador de Polícia Civil
Fábio Gomes Teles

(ID 261480799)
,

colhido
perante a autoridade judiciária,
confirmando
que a vítima havia se dirigido à lotérica para realizar pagamentos, momento em que, por descuido, deixou sua carteira sobre um balcão.

Ao perceber o esquecimento e retornar ao local para reaver o objeto, constatou que a carteira já não se encontrava onde fora deixada. Diante disso, buscou auxílio dos funcionários da lotérica, que lhe exibiram as imagens do sistema de monitoramento. As gravações registraram o momento em que um homem de meia-idade, de pele
branca, subtraiu o objeto deixado sobre o balcão.

Além disso,
a testemunha compromissada, afirmou que a
análise das imagens indicou que o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica, circunstância que possibilitou
sua

identificação
por
meio do sistema de monitoramento do Núcleo de Inteligência.
Assim, foi realizado o
rastreamento do trajeto registrado pela tornozeleira
, permitindo
localizar e abordar o suspeito em via pública.

Durante a abordagem, constatou-se que ele já havia efetuado algumas compras e utilizado
praticamente todo

o
dinheiro subtraído
; d
iante desse cenário, a equipe policial obteve êxito em detê-lo, reforçando a materialidade e os indícios de autoria do delito.

Ademais, impõe-se destacar que os autos contêm a nota fiscal relativa a uma aquisição efetuada no supermercado Comper (ID 261479769, pág. 5), no montante de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), cujo pagamento foi realizado em espécie, mediante a entrega de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), resultando no recebimento de troco no valor de R$ 1,00 (um real). Esse montante, por sua vez, corresponde precisamente à quantia
que se encontrava
na carteira da vítima, circunstância que reforça o nexo entre a transação comercial e os elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, a
trelando o

relato do ofendido
ao
depoimento policial e às demais provas contidas nos autos
,
denota-se que não há dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída ao apelante
,
mormente porque o testemunho policial
consiste
em
elemento válido para a formação da convicção do julgador, pois,
além de se revelar imparcial e coeso
,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e

ao mesmo tempo

negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, no caso concreto,
verifica-se que

o
bem
subtraído do ofendido
oportunizou ao apelante a compra de diversos produtos,
a partir do valor em
dinheiro que se encontrava acondicionado dentro da carteira,
os quais foram

apreendido
s

em sua posse
, aplicando-se,
in
casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
"
(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).
(...)
04
/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)
) – Grifei.

Todavia, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Por fim
,
e
apenas
a
título ilustrativo, nota-se que
,
no caso dos autos
,
descabe
cogitar
a desclassificação para o crime
de
apropriação de coisa achad
a,
previsto no artigo 169, II, do CP, porquanto s
egundo

Julio
Fabbrini Mirabete, o objeto material
do referido delito

é a
coisa alheia perdida, ou seja, aquela cujo lugar onde se acha é ignorado pelo possuidor
,
que não
se confunde com a coisa esquecida em algum lugar para onde o possuidor retorna, logo após, para apanhá-l
a
,
tal como no caso em análise,
pois
,

nessa hipótese,
verifica-se
, indubitavelmente, o
crime de
furto
.
[
Código Penal Interpretado, 6ª edição, Editora Atlas S.A, 2006
]
.

Na mesma toada já decidiu o STJ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
3. O conjunto probatório, incluindo confissão da ré, relatos das vítimas e testemunhas, e imagens capturadas no interior da agência bancária, comprova a prática do crime de furto, com animus
furandi
evidenciado pelo apoderamento de bens alheios esquecidos pela vítima no local da subtração. A caracterização de coisa esquecida, e não perdida, impede a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP), conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência.
(...)
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.748.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória decorrente da suposta ausência de provas
(art. 386, inc. VII, do CPP)
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interpost
o

por

LUIS CARLOS BISSINI
,
mantendo
incólume
a r. sentença
condenatória

hostilizada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025